Tribunal: STF
Processo: RE 1329392
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO - LEGALIDADE – PREVISÃO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI FEDERAL N. 13.855/2019 - PENALIDADE DE MULTA – LEI ESTADUAL 19.455/2011- VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL-SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Será lícita a conduta do agente público que determinar a apreensão ou remoção do veículo que estiver transportando passageiro sem a devida licença ou autorização, conforme alteração promovida pela Lei 13.855/2019 no Código de Trânsito Brasileiro. 2. Cabível a aplicação da multa caso seja praticada a conduta ilegal devendo observar os parâmetros estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro por serem menos severos. 3. Deve ser concedida em parte a segurança para afastar a determinação de que as autoridades coatoras se abstenham de apreender o veículo, sendo cabível a cominação da penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 258), caso haja a autuação nessa modalidade.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XI, da CF. 
    O recurso extraordinário merece parcial provimento.
     O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, fixando tese no sentido de que:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
    O acórdão recorrido, ao considerar cabível a aplicação da multa caso seja praticada a conduta ilegal, dissentiu do entendimento desta Corte.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar o condicionamento da restituição do veículo ao pagamento de multas e demais encargos. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator